Tribunal: TJBA
Processo: 8063293-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063293-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAQUELINE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA OBJETO DA PERÍCIA. NECESSIDADE DE ORTOPEDISTA.
DECISÃO REFORMADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaqueline Almeida Santos contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que indeferiu a impugnação ao perito nomeado, mantendo a indicação do Dr. Danilo Barreto Souza, médico oftalmologista, para realização de perícia médica relativa a danos ortopédicos decorrentes de acidente de trânsito.

A Agravante sustenta que a nomeação do referido perito compromete a precisão da avaliação técnica, pleiteando a designação de profissional especializado em ortopedia para a correta análise das sequelas ortopédicas alegadas.

II. Questão em discussão

Discute-se a adequação da nomeação do perito judicial, analisando se a especialização em Perícia Médica e Medicina Legal é suficiente para a realização de exame pericial em lesões ortopédicas ou se é imprescindível a nomeação de ortopedista.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil, em seus artigos 156, §1º, e 465, exige que o perito nomeado possua conhecimento técnico suficiente sobre o objeto da perícia, garantindo confiabilidade à prova técnica.

A especialização do profissional designado em Medicina Legal e Perícia Médica não é, por si só, suficiente para atestar sua capacitação na análise de sequelas ortopédicas, cuja avaliação demanda conhecimentos específicos dessa área.

A exigência de profissional com formação correspondente à natureza das lesões periciadas tem respaldo nos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, assegurando a realização de exame técnico adequado e confiável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Para a realização de perícia médica relativa a danos ortopédicos, é imprescindível a nomeação de perito com especialização em ortopedia, garantindo a precisão técnica do laudo pericial e a observância ao devido processo legal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8063293-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte Agravante
JAQUELINE ALMEIDA SANTOS
e parte Agravada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, determinando a substituição do perito nomeado pelo Juízo de primeiro grau por profissional especializado em ortopedia, nos termos do voto do eminente Relator.